Tribunal: TJDFT
Processo: 0708225-66.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708225-66.2023.8.07.0009 RECORRENTE: MATEUS FERNANDES DOS SANTOS RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS E ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI. DOLO INDIRETO. DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO STJ. PENA PECUNIÁRIA. REDIMESIONAMENTO DE OFÍCIO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. DESPESAS PROCESSUAIS E DETRAÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 2. Não cabe falar em invalidade da identificação, pela vítima, do suspeito em delegacia quando a conclusão acerca da autoria delitiva não foi alcançada pelo reconhecimento em questão (sequer realizado procedimento nesse sentido, nos termos do art. 226 do CP), mas sim por meio de sólido conjunto probatório, produzido por fonte independente e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de resposta à acusação por advogado constituído, se o apelante não demonstra a existência de prejuízo, uma vez que foi assistido por advogado devidamente habilitado. 4. Se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a materialidade e a autoria delitiva imputadas ao apelante, não há falar em absolvição por insuficiência de provas. 5. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos. 6. Incabível falar em desclassificação da conduta para roubo simples, quando comprovado o concurso de pessoas, o emprego de arma de fogo e demonstrado o animus necandi ou a assunção de risco ao resultado morte. 7. Não se ignora o julgamento dos REsp’s 2.057.181/SE, 1.869.764/MS e 2.052.085/TO, afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, discutindo a possibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal. No entanto, até que o STJ decida a questão e eventualmente modifique o entendimento, permanece firme e válida a aplicação do verbete n. 231/STJ aos processos em andamento. 8. Uma vez não esclarecida nos autos a condição financeira dos réus, impõe-se a redução do valor dos dias-multa impostos para o mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 9. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, "compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais analisar a detração do período de custódia provisória, para fins de progressão do regime prisional” (Acórdão 1409341, 07117425020218070009, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 10. Recurso de M. parcialmente conhecido. Recurso de A. conhecido, sendo ambos parcialmente providos. Preliminares rejeitadas. O recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, requer a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o crime de roubo impróprio, ao argumento de que não houve animus necandi. Afirma que não disparou tiro de arma de fogo, embora tenha sido atingido. Sustenta que nenhum dos envolvidos sofreram lesão, mas apenas o insurgente. Argumenta que a presunção de dolo eventual, apenas pela troca de tiros com o bombeiro militar, é contrária à garantia constitucional da presunção de inocência. Pleiteia, ainda, a majoração da pena considerado os vetores mínimos indicados em lei, diante da ausência de elementos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porque a parte deixar de indicar quais dispositivos legais teriam sido violados atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No que concerne ao apontado dissídio interpretativo, descabe dar trânsito ao recurso, visto que, segundo a Corte Superior, “o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados” (AgInt no AREsp n. 2.358.138/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015